Tribunal: TJDFT
Processo: 0700868-12.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. VÍCIO OCULTO PREEXISTENTE À VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DO VALORES PAGOS. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DESPENDIDA PELA COMPRA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O acervo fático-probatório dos autos corrobora a alegação de existência de vício oculto no veículo em questão, quando da celebração do contrato de compra e venda, não havendo nos autos qualquer demonstração em contrário pelo réu/apelante, ônus que lhe incumbia. 1.1 Certo é que a imperatividade de reparos constantes se mostra apta não apenas à diminuir o valor do veículo em questão, mas põe em risco a própria circulação do veículo quando de sua utilização em via pública, mostrando, assim, sua impropriedade para uso. 1.2 Não é razoável impor aos autores a permanência de bem eivado de vícios até então ocultos.
2. Considerando que os autores optaram pela rescisão contratual, a compra e venda deve ser desfeita, com o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição dos valores pagos, tal como decidido pela sentença recorrida.
3. No tocante ao direito de indenização por danos morais sofridos em decorrência do descumprimento contratual – ou mais especificamente, como no caso concreto, venda de veículo com vícios redibitórios –, tem-se que o ordenamento jurídico pátrio exige a demonstração de um dano ilícito capaz de ofender os direitos de personalidade. 3.1. Isso porque, para haver compensação por danos morais é preciso haver mais que um mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana. 3.1. Na situação em comento, o ato ilícito praticado acarretou em prejuízos a economia familiar dos autores, já que o veículo adquirido – em substituição a outro que foi dado em pagamento – tinha por função auxiliar os autores na atividade de entrega de produtos de e-commerce e aplicativos de alimentos.
4. Em relação ao quantum, este deve ser arbitrado observando-se a capacidade econômica das partes, bem como a natureza, a extensão e as consequências das lesões sofridas pelo autor, sem perder de vista o caráter preventivo e punitivo da sanção, obedecidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 4.1. A quantia arbitrada na origem mostrou-se excessiva e desproporcional ao caso aqui submetido, razão pela qual deve ser reduzido.
5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido